Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TESTE FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DO TESTE. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO CERTAME. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0717041-79.2024.8.07.0016, Ação Anulatória de Ato administrativo, para determinar a suspensão do ato que a considerou inapta na prova de natação, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição "sub judice", bem como que seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar.
3. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o prosseguimento do ato ilegal praticado pela administração pública, poderá prejudicar a agravante no certame, caso o processo não seja concluído a tempo, uma vez que é fato que o encerramento do concurso se dará antes da conclusão do presente processo. Sustenta como plausibilidade de seu direito a verossimilhança dos fatos alegados, ante as ilegalidades cometidas pelos agravados, antes, durante e após a prova, aos olhos da jurisprudência dominante e as leis de regência. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Decisão, ID 57418610, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões apresentadas, ID ́s 58677513 e 58916028.
6. O Art. 300 do Código de Processo Civil ao disciplinar a tutela antecipada determina que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a Tutela de Urgência. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
7. As alegações da agravante carecem de verossimilhança quanto ao direito vindicado, uma vez que não obteve êxito na realização de prova de natação. Tal fato não pode ser suprido por decisão judicial, pois não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios editalícios, quando eles forem pautados pela razoabilidade, correção e probidade. Portanto, os argumentos trazidos nas razões recursais não socorrem à agravante, pois não invalidam a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.